Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-65.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707655-65.2018.8.07.0006 RECORRENTE: CLAIR RODRIGUES SOARES RECORRIDO: ORDELANIA CORREA DE MORAIS, JOHNATAN CORREA EVANGELISTA, RAFAELA CORREA EVANGELISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS INCIDENTES SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL. DESCONSTITUIÇÃO. ALEGAÇÃO. INVOCAÇÃO, PELA EMBARGANTE, DA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA DO EXECUTADO. DEFESA DA MEAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. INVOCAÇÃO COMO CAUSA DE PEDIR. ELISÃO. INVIABILIDADE. JUIZ DESPROVIDO DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL PARA DISPOR SOBRE A MATÉRIA. AÇÃO EM TRÂNSITO EM JUÍZO CÍVEL. RESOLUÇÃO SEGUNDO AS PROVAS DOS AUTOS. CONDIÇÃO DE LEGÍTIMA POSSUIDORA. FATO INCONTROVERSO. DEFESA DA POSSE. VIABILIDADE. CONSTRIÇÃO. PRESERVAÇÃO. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA. NATUREZA ALIMENTAR. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. MATERIALIZAÇÃO DA DEFESA DA COMPOSSE. RESERVA DO EQUIVALENTE À MEAÇÃO À EMBARGANTE (CPC, ART. 843). PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDAS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, podendo ser manejados, pois, para defesa de posse ou composse, consoante preceitua o artigo 674 do novo estatuto processual civil. 2. O órgão jurisdicional tem jurisdição definitiva pelos limites da conformação legal, não podendo dispor sobre matéria estranha à competência que lhe é reservada, donde, invocando a parte autora no ambiente de embargos de terceiro, como causa de pedir, a subsistência de união estável a enlaçá-la ao executado, induzindo-lhe a condição de meeira do bem penhorado, transitando as ações por juízo cível, não pode dispor sobre a questão para infirmar a subsistência do relacionamento sob o prisma da ausência dos contornos próprios ao instituto, restando-lhe resolver o litígio sob as premissas dos fatos que restaram delineados pela prova produzida. 3. Sobejando incontrovertido que a embargante, a par do relacionamento que mantém com o executado, reside no imóvel cujos direitos foram penhorados em companhia do excutido, que, inclusive, lhe reconhecera direitos sobre a coisa, resta por comprovada sua condição de possuidora legítima do bem em sede de composse, assistindo-a lastro para, nessa condição, defender os direitos que a assistem no ambiente de embargos de terceiro como possuidora, e, ratificada a penhorabilidade do imóvel, conquanto de natureza residencial, por encerrar parte do débito em execução que resultara na penhora natureza alimentar, como forma de proteção do direito que a assiste, deverá ser-lhe, consumada a alienação do penhorado, revertido metade do produto arrecado (CPC, art. 843 4. Ainda que o imóvel no qual reside o executado consubstancie o único bem de natureza residencial que possui, qualificando-se como bem de família, não usufrui da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 quando o débito que o aflige e é perseguido judicialmente ostenta natureza alimentar, inserindo-se nessa conformação pensão alimentícia derivada de ato ilícito protagonizado pelo obrigado, qualificando-se como alimentos impróprios. 5. Ostentando a obrigação natureza alimentar, pois compreende os alimentos que devem ser fomentados pelo excutido aos exequentes em razão do ilícito que protagonizara, a obrigação se emoldura nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade resguardada ao bem de família, conforme ressalvado pelo artigo 3o, inciso III, da Lei no 8.009/90, tornando legítima a penhora de imóvel do obrigado que ostenta aludida qualificação como forma de satisfação do crédito alimentar que o afeta. 6. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento iguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, arts. 85, § 14, e 86). 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários sucumbenciais redistribuídos. Sentença parcialmente reformada. Unânime. A recorrente, sem indicar os dispositivos de lei que entende violados, sustenta a desproporcionalidade da medida de constrição que recaiu sobre o imóvel, único bem de família, cujo valor, segundo verbera, não alcança sequer 2% (dois por cento) do total da execução. Argumenta, também, que as teses suscitadas nas razões dos embargos de terceiros por si opostos não foram integralmente analisadas pela turma julgadora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a conclusão do acórdão foi no sentido de que “Alinhadas essas premissas, conforme pontuado, o imóvel não pode ser qualificado como bem de família e usufruir da proteção assegurada pela legislação correspondente, porquanto a obrigação exequenda possui natureza alimentícia. Outrossim, realizada a constrição, somente poderá recair sobre fração ideal de titularidade do executado, não subsistindo aos credores o direito de promover a alienação da integralidade do imóvel, conquanto seja indivisível. É que, conforme pontuado, a apelante dispõe da condição de possuidora do imóvel, nele residindo em companhia do executado” (ID 22285294 - Pág. 8). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029